Tribunal: TJDFT
Processo: 0052975-49.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0052975-49.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOAQUIM CAETANO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA NALU SILVEIRA CUNHA FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca do ofício de ID no 75460430. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator